Tribunal: TJDFT
Processo: 0722769-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO. CONCESSÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. NÃO RECONHECIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE REVISÃO. DECLARAÇÃO DE PESSOA PARDA. PEDIDO NÃO FORMULADO PELO AUTOR. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE CORROBOREM A AUTODECLARAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em razão da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado na origem, admite-se excepcionalmente a concessão do benefício no apelo com efeito retroativo, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Cabe ao Poder Judiciário examinar a legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do concurso, uma vez que tal situação não implica invasão do mérito administrativo.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41/DF, firmou o entendimento de que: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

4. De acordo com os artigos 141 e 492 do CPC, tratando dos limites da adstrição ou congruência do juízo no exame do pedido, o juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado (A) conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte; (B) proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como (C) condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

5. Na hipótese, o d. Julgador limitou-se a reconhecer a ilegalidade do ato que analisou o recurso administrativo interposto pelo autor, pois a apelada não demonstrou que teria havido a efetiva análise do inconformismo, tampouco a edição de parecer motivado pela banca examinadora. Decidiu, pois, nos exatos termos em que proposta a demanda.

6. A pretensão do apelante, feita apenas nesta instância recursal, de ter reconhecida a condição de pessoa parda, pois essa teria sido suficientemente comprovada nos autos, não merece guarida.

7. Nas diversas demandas já analisadas por esta Relatoria, vários outros elementos são considerados para a solução do impasse e não apenas a autodeclaração da parte requerente.

8. O reconhecimento do autor para concorrer às vagas de cotista em outros certames foi feito por outras bancas que não a recorrida, não se podendo afirmar que a apelada tenha incorrido na contradição apontada pelo apelante, tampouco que o entendimento de uma comissão se torne vinculante para outras. Precedentes desta Corte.

9. A mera afirmação do autor, no sentido de que a determinação judicial para que a banca examinadora analise devidamente o recurso administrativo implicaria, por si só, a imparcialidade da apelada, não serve de respaldo para a procedência do recurso. Com efeito, as decisões judiciais não podem ser embasadas em meras conjecturas.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para conceder ao apelante a gratuidade de justiça.